Tribunal: TCU
Processo: 018.872/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6985/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins/TO e a Construtora Campos Verdes LTDA. no âmbito do Termo de Compromisso 796172/2013, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a referida prefeitura; Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado (e.g., Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da 1a Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da 2a Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (e.g., Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da 1a Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 5), ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.872/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins - TO 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.